Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-79.2019.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000461-79.2019.8.14.0053

APELANTE: JOSIEL GOMES RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. 2) PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 23 DESTE TJEPA. 3) PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SÃO SUFICIENTES A DEMONSTRAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA
01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, E MAIS 182 (CENTO E OITENTA DE DOIS) DIAS-MULTA
. 4) REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO. EXEGESE DO ART. 44, INCISO III DO CPB. 5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária, realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 14 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSIEL GOMES RIBEIRO, inconformado com a sentença proferida em audiência (
fls. 56/62 – ID 4233994
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingú/Pa, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 73/76 – ID 4233995
), o apelante postulou por sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva. Alternativamente, pugnou pela fixação da pena corpórea no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado e posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

Em contrarrazões (
fls. 89/95 – ID 4233995
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado nessa instância superior em manifestação exarada pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 106/111 – ID 4233996
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que no dia 13.01.2019, os policiais civis Rafael Marques de Almeida, Flaytoon Alves Oliveira e Bruno Veras receberam informações anônimas de que o denunciado estaria comercializando drogas no "setor planalto", no município de São Félix do Xingú.

Esclarece que os policiais então se dirigiram ao local indicado e aguardaram a chegada do denunciado, tendo o acusado se dirigido à casa destacada no relatório de investigações, momento em que os policiais civis o abordaram e, após revista no local, localizaram cerca 250 (duzentas e cinquenta) trouxinhas de maconha pesando cerca de 400g (quatrocentos grama) e 16 (dezesseis) pedras de substância assemelhada a "crack".

Diante de tais fatos, verifica-se que o acusado, livre e conscientemente, manteve em depósito substância entorpecente sem autorização legal.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Irresignado, o apelante pugna por sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, pela aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

1 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
:

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, inicialmente, pela sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objeto de
fl. 167 – ID 4234000
, registrando que foi apreendido em poder do acusado 3,2g de uma substância semelhante a “crack” e aproximadamente 400g de uma substância semelhante a maconha, cuja natureza entorpecente foi atestada no Laudo de Constatação de
fls. 186/187 – ID 4234000
.

A autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos de Rafael Marques de Almeida, Flaytoon Alves de Oliveira e Bruno Veras, policiais civis ouvidos na fase inquisitiva (
fls. 117/122 – ID 4233998
) e em juízo, nos termos da audiência realizada de 13.06.2019 (
ID 4233993
), os quais atestaram que a polícia recebeu denúncias de funcionamento de uma “boca de fumo” em uma casa aparentemente abandonada, tendo os policiais montado uma campana e avistado quando o réu chegou no local, momento em que efetuaram a sua abordagem, e após revista no imóvel, encontraram o material entorpecente enterrado no chão de terra da residência, conforme consta no relatório de investigação (
147/150 – ID 4233999
), ressaltando ainda, que o acusado era conhecido no meio policial como traficante conhecido pela alcunha de “Nego Dola”, o qual, inclusive, já havia sido preso pelo mesmo crime.

Na mesma audiência, o acusado negou a autoria delitiva por ocasião de seu interrogatório, afirmando que foi preso na rua quando passava por perto do local onde a droga teria sido encontrada.

Constata-se, de plano, que
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente dentro do imóvel abandonado para onde o ora recorrente se deslocou, local onde a droga foi encontrada enterrada,
não sendo suficientemente comprovada a tese de negativa da autoria suscitada pelo réu.

Ressalta-se por oportuno, que o auto de apreensão da droga em poder do réu, bem como, a prova testemunhal fornecida pelos policiais que o prenderam em flagrante constitui meio probante
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos
, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a

autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução. No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Assim, a despeito da negativa apresentada pelo apelante,
vê-se que
a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se patentemente demonstradas pelo

Laudo Toxicológico atestando a natureza entorpecente do material apreendido, em conjunto com os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do réu, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado
.

2 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA PENA – REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Subsidiariamente, pugna o apelante pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, pela aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

In casu
, avaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que pesa em desfavor do réu as
circunstâncias do delito
, tendo em vista que o acusado se valeu de ardil ao utilizar um imóvel abandonado para esconder o material entorpecente, enterrando-o no chão na tentativa de encobrir a ação criminosa, bem como, a quantidade e variedade da droga apreendida (3,2g de “crack” e 400g de maconha) justificam a exasperação da pena base acima do mínimo legal, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo

entre o patamar mínimo e médio
[1]
, estipulado em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[2]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, muito embora tenha o juízo sentenciante cometido equívoco ao considerar em benefício do acusado a atenuante da menoridade penal, descrita no art. 65, inciso I do CPB, considerando que ao tempo do fato delituoso o recorrente já era maior de 21 (vinte e um) anos de idade, havendo apenas recurso da defesa, e em observância à vedação a
reformatio in pejus
, deve ser mantida a sua incidência, com a atenuação da pena no mesmo patamar fixado pelo juízo de origem, isto é, na fração de 1/5 (um quinto) restando a pena intermediária quantificada em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias e 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias-multa
, não havendo agravantes a serem consideradas.

Nesse ponto, constata-se que por erro na realização do cálculo, o juízo de origem, terminou por quantificar a pena pecuniária em 570 (quinhentos e setenta) dias multa após a incidência da fração acima especificada, motivo pelo qual, impõe-se a retificação do cálculo, restando a multa estipulada nessa fase em
546 (quinhentos e quarenta e seis) dias-multa
, por ser mais benéfica ao acusado.

Na etapa derradeira, inexistem causas de aumento a serem consideradas, contudo, deve ser avaliada a possibilidade do reconhecimento
in casu
, da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.

Com efeito, muito embora conste informação prestada pela autoridade policial no sentido de que o acusado já era conhecido pela prática do mesmo ilícito, fato confirmado pela certidão de antecedentes criminais (
fl. 27 – ID 4233989
) constante nos autos, tal fato por si só, não justifica o afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE. UTILIZAÇÃO DEVIDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO. NEGATIVA PELA QUANTIDADE DE DROGAS E AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVA.

1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Assentou-se, ainda, a compreensão de que a utilização supletiva da natureza e quantidade da droga na terceira fase da dosimetria para afastamento da minorante somente poderá ocorrer quando esse fator for conjugado com outras circunstâncias que possam indicar a dedicação do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa.

3. Não tendo havido a indicação de fato concreto, além da quantidade de droga (110 quilos de maconha), para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois apenas houve presunção, com base na quantidade de entorpecente apreendido, de que o imputada se dedicava a atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa, verifica-se constrangimento ilegal.

4. A existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, constatada a primariedade e bons antecedentes do paciente.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 679.839/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Destarte, constata-se que o recorrente faz jus a concessão da minorante pelo tráfico privilegiado, devendo a pena ser reduzida em 2/3 (dois terços), passando a ser quantificada definitivamente
em

01 (um) ano,

09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 182 (cento e oitenta de dois) dias-multa
, calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser fixado o regime aberto para cumprimento inicial, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Por derradeiro, as circunstâncias da prática do delito demonstram a inviabilidade da substituição da pena por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso III do CPB
[3]
, bem como, impossibilitam a suspensão condicional, nos termos do art. 77, inciso II do mesmo Códex
[4]
.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer em benefício do recorrente, na terceira fase de dosimetria, a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando sua pena definitiva
para
01 (um) ano,

09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e mais 182 (cento e oitenta de dois) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[4]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

(...)

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

Belém, 17/02/2022